Tribunal: STF
Processo: ARE 1441738
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de J. C. N. e R. F. interpôs o presente agravo (eDoc 4.383) em face de decisão (eDoc 4.364) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região (eDoc 3988) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO CARRO FORTE. FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUADRILHA OU BANDO. PREVARICAÇÃO. DESCAMINHO. PRELIMINARES. REGULARIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REGULARIDADE DA INTERCEPTAÇÃO AMBIENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. DIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE PELA INCLUSÃO DE DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA NEGATIVA DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INOCORRÊNCIA. EXAME DE TODAS AS TESES DE DEFESA. NULIDADE. PERDIMENTO DE BENS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE NOS CRIMES DO ART. 318 DO CP E DAS CIRCUNSTÂNCIAS NO CRIME DO ART. 288 DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA. LIBERAÇÃO DE BENS CONSTRITOS. VINCULAÇÃO A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME DE DESCAMINHO. MULTA NÃO COMINADA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPU. DESCABIMENTO.



    1. É válida a prova decorrente de interceptações telefônicas deferidas judicialmente, atendendo requerimento da autoridade policial, de maneira fundamentada e em observância às exigências legais e constitucionais. 



    2. Já se encontra sedimentada na jurisprudência a possibilidade de sucessivas prorrogações do período de concessão de 15 dias aplicável à interceptação telefônica, desde que comprovada a necessidade mediante fundamentação adequada. 



    3. O entendimento predominante nos Tribunais Superiores é no sentido da desnecessidade de transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. 



    4. A escuta instalada em viatura da Polícia Rodoviária Federal não se mostra mais invasiva da privacidade do que a interceptação de um telefone privado. Outrossim, a ponderação entre a proteção do interesse público, a probidade no trato da coisa pública e a publicidade dos atos da Administração Pública, de um lado, e a privacidade do agente público quando no exercício da função pública, de outro lado, não deixa dúvidas de que a interceptação ambiental, implementada para fins de instrução penal, mediante autorização judicial devidamente fundamentada, em veículo de propriedade da Administração Pública e usado para os fins desta, se mostra plenamente razoável e legítima. 



    5. O Supremo Tribunal Federal já admitiu, ainda quando vigente diploma legal anterior, que, "para fins de persecução criminal de ilícitos praticados por quadrilha, bando, organização ou associação criminosa de qualquer tipo, são permitidos a captação e a interceptação de sinais eletromagnéticos, óticos e acústicos, bem como seu registro e análise, mediante circunstanciada autorização judicial". 



    5. A regularidade do método de interceptação ambiental foi corroborada pelo relato de testemunha, segundo a qual o sistema era programado para ser acionado nos períodos de plantão dos investigados, com acompanhamento em tempo real ou a posteriori para posterior degravação, tudo dentro dos limites da autorização judicial. 



    6. A denúncia encontra-se formalmente perfeita, atendendo aos requisitos mínimos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com exposição dos eventos delituosos e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes. Ademais, a tese de inaptidão da denúncia resta enfraquecida diante da superveniência da sentença condenatória. 



    7. Vigora na ação penal pública o princípio da divisibilidade. Assim, não se exige do parquet que ofereça denúncia contra toda e qualquer pessoa que surja no bojo das investigações, mesmo que não haja elementos suficientes para a formação da opinio delicti, permitindo-se-lhe, caso venha a dispor de novos elementos, aditar a denúncia na ação em curso ou oferecer nova denúncia em ação autônoma. 



    8. Até o acidente envolvendo o acusado, ocasião em que encontrado celular supostamente em sua posse contendo mensagens suspeitas, havia apenas referência esparsa a "Belo", insuficiente para tornar o réu alvo da operação. Após o acidente, e analisadas as mensagens encontradas no celular que supostamente estava na posse do réu, em conjunto com outras provas existentes nos autos, surgiram elementos concretos do possível envolvimento do acusado com os crimes investigados. Tais elementos foram relatados pela acusação e puderam ser contraditados pela defesa ao longo do processo. 



    9. Não há nulidade pela suposta inclusão de documentos ilegíveis quando há a possibilidade de modular sua visualização (ampliar/reduzir), tanto assim que nenhum dos outros oito réus alegou tal óbice. 



    10. Estando devidamente fundamentada a decisão que indeferiu pedido de realização de perícia e não tendo a defesa demonstrado a imprescindibilidade da diligência pleiteada, não há falar em cerceamento de defesa. 



    11. A interceptação telefônica e ambiental realizada pela Polícia Federal foi feita com autorização judicial, sendo ato praticado pela Administração, com presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante indícios concretos de que teria havido algum tipo de alteração ou manipulação. Sendo assim, o resultado das interceptações não está sujeita a realização de perícia para ter atestada sua validade. 



    12. A exigência feita à defesa, mas não ao MPF, de justificação da necessidade de arrolamento das testemunhas não constitui violação à paridade de armas e ao devido processo legal, uma vez que todas as testemunhas da acusação tinham clara relação com os fatos. 



    13. A determinação dada aos réus para que comparecessem em cartório para serem notificados não constitui tratamento desigual, uma vez que, ao contrário das dificuldades enfrentadas quando da citação e intimação de réus e testemunhas, mesmo quando não há a intenção deliberada de ocultação ou protelação, a intimação do Ministério Público não oferece maiores dificuldades. 



    14. Tendo o julgador procedido ao exame das teses defensivas e, em cotejo com as provas produzidas pela acusação, concluído fundamentadamente pela existência de elementos suficientes para firmar o juízo condenatório, não há falar em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. 



    15. A conclusão pela aplicação do concurso material se encontra devidamente fundamentada nos autos, não havendo nulidade a declarar. 



    16. Não se verifica nenhum prejuízo ao réu pela ausência de fixação do regime inicial de cumprimento da pena quando, considerados os critérios definidos pela lei de regência, caber-lhe-ia cumprir a pena no regime menos gravoso. 



    17. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, trata-se de direito subjetivo do réu quando preenchidos os requisitos elencados no art. 44 do CP, sendo possível a sua concessão de ofício pelo Tribunal. 



    18. O juiz não é obrigado a enfrentar, uma a uma, todas as teses de defesa, especialmente aquelas que não são capazes de influir no deslinde do feito. 



    19. A perda em favor da União de bens adquiridos com recursos oriundos de prática criminosa constitui efeito genérico e automático da condenação, sendo sua decretação em sede de aclaratórios decorrência lógica e jurídica da decisão embargada, não havendo falar em reformatio in pejus, máxime se já se encontravam constritos. 



    20. O crime de corrupção passiva se consumou no instante em que a vantagem indevida foi solicitada, ou seja, quando enviada mensagens a interlocutora perguntando-lhe se seria possível "pegar os doces" (propina). Desse modo, irrelevante se torna o efetivo comparecimento dos réus ao ponto de encontro ou o efetivo recebimento da vantagem indevida, quando o delito a eles imputado já se havia consumado. E, no caso, restou demonstrado que o encontro para a entrega foi combinado, tendo a ele comparecido ambos os réus. 



    21. O delito previsto no artigo 318 do CP se trata de crime formal, que se consuma com a simples facilitação do contrabando ou do descaminho, não exigindo, para sua perfectibilização, a consumação do crime de contrabando ou descaminho. 



    22. Nos termos do disposto no artigo 155 do CPP,o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O resultado da interceptação telefônica e ambiental é prova não repetível, cuja judicialização ocorre mediante sua juntada aos autos da ação penal. O contraditório, no caso, é diferido, e se dá ao longo da instrução, como no presente caso. 



    23. A Polícia Rodoviária Federal tem autoridade para abordar e inspecionar veículos em seus postos de fiscalização e nas estradas de modo geral, tanto assim que realiza apreensões cotidianas de produtos irregularmente introduzidos no Brasil. Desse modo, independentemente das funções atribuídas à Polícia Federal e à Receita Federal do Brasil, a PRF pode – e deve – realizar fiscalizações dentro das suas atribuições legais, as quais incluem a abordagem de veículos sobre os quais recaia a suspeita de transporte de mercadorias em situação irregular. 



    24. A culpabilidade enseja valoração negativa quando se trata de autoridade policial, cuja função precípua é justamente garantir o estrito cumprimento da lei, da qual tem pleno conhecimento. 



    25. A complexa estrutura montada pelo grupo criminoso, com clara divisão de tarefas, envolvendo número significativo de particulares e agentes públicos com atuação em diversos postos da PRF, com logística complexa e utilização de celulares "frios", reclama maior reprimenda sob a vetorial circunstâncias. 



    26. Para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, o lapso temporal de 30 (trinta) dias, adotado em alguns precedentes jurisprudenciais, não configura critério matemático peremptório, sendo apenas um referencial, admitindo flexibilização quando os delitos praticados forem da mesma espécie e, consideradas não apenas as circunstâncias de tempo, mas também as de espaço e o modus operandi adotado (CP, art. 71), se puder inferir que os fatos subsequentes resultaram de meros desdobramentos ou ampliação da conduta inicial do agente (TRF4, ACR 50186253420134047100, Rel. Des. Fed. Sebastião Ogê Muniz, decisão em 01/03/2016). 



    27. Situação fática na qual o delito de facilitação de contrabando ou descaminho serviu como crime-meio para a prática do delito de corrupção passiva, atraindo assim a aplicação do princípio da consunção. 



    28. Considerando-se a ausência de recurso da acusação em relação à pena privativa de liberdade fixada para o delito previsto no artigo 319 do CP (03 meses de detenção), e o tempo decorrido desde a publicação da sentença, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 



    29. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, no delito de descaminho, pode-se considerar negativa a vetorial "circunstâncias do crime" quando a ilusão fiscal for superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 



    30. Ressalva-se a possibilidade de correção de ofício de erro material na hipótese em que a divergência se encontra dentro do dispositivo, sendo possível sanar o erro utilizando-se de preceito contido no próprio dispositivo e em consonância com a fundamentação. 



    31. Incabível a fixação de honorários advocatícios em prol do Fundo de Aparelhamento da DPU, a ser pago pelo assistido, independentemente da condição econômica do acusado.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 4.076), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, XII, LIV e LV, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, XII, LIV e LV, e no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso nestes pontos.



    Ademais, quanto à alegada violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal, relativo à nulidade da escuta ambiental realizada, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelos recorrentes qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se.



Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente